Tribunal: TJDFT
Processo: 0021909-28.2011.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0021909-28.2011.8.07.0007 APELANTE: MARCONI FURTADO DUARTE AFONSO APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL DESPACHO Manifeste-se o réu/apelado, no prazo de 5 dias, acerca da petição e documentos de id 22020499. Após, cls. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR